Tribunal: TJPA
Processo: 0813805-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813805-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LOPES DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.

PROCESSO Nº
0813805-20.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
MATHEUS DANTAS VILELA, OAB-MG Nº 201.253; BEATRIZ VILELA DE ÁVILA; OAB-MG Nº 224.880.

PACIENTE:
JOSÉ LOPES DE SOUSA JÚNIOR.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA.

Processo originário Nº
0007285-67.2020.8.14.0005.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO. ALEGAÇÕES: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO COATO. DIREITO PACIENTE A ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA PRESO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Busca-se, nesta Ação Constitucional,
a cassação da decisão que determinou a transferência do paciente para este Estado, de modo a assegurar a permanência do coato no Estado de Minas Gerais.
Alega o impetrante, ainda, que o Juízo primevo
determinou a transferência do paciente para o Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu, neste Estado
, causando constrangimento ilegal ao paciente.

2.
Não se observa, na decisão que decretou o recambiamento do coato para o Estado do Pará, fundamentos suficientes que justifiquem o deslocamento do paciente, haja vista que a jurisprudência consolidou o entendimento de que é direito do réu cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme dispõe o art. 103 da Lei de Execução Penal, e, mesmo que este direito não seja absoluto, está definido pelos Tribunais Superiores que a prisão em proximidade da família merece ser observada, pois atende também ao interesse público e, a uma das finalidades da pena: a ressocialização do preso.

3.
Como se constata, não há fundamentação suficientemente adequada, na decisão vergastada, que justifique a determinação do deslocamento do coato, haja vista que manter o paciente no estado de Minas Gerais, observaria o direito de assistência familiar a que faz jus.

4.

Ordem conhecida e concedida,
determinando a

revogação da decisão que determinou o recambiamento do paciente
para o Estado do Pará, mantendo-o na unidade prisional do Estado de Minas Gerais. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar e de sustentação oral
,
impetrado por
Advogados
,
em favor de
JOSÉ LOPES DE SOUSA JÚNIOR
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal de Altamira
-PA
.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 15855168), que o paciente é acusado de ter praticado o delito disposto no art. 217-A e 213 do Código Penal.

Aduzem que entre os anos de 2015 à 2020 o coato teria, supostamente, praticado conjunção carnal e outros atos libidinosos com sua enteada, atualmente com 15 (quinze) anos e, que em 24/07/2020, a genitora da vítima, Lília Costa De Oliveira, então esposa do paciente, o teria flagrado mantendo relação sexual com sua filha menor de idade.

Asseveram os Procuradores Legais que em 04/02/2021, a autoridade coatora decretou a custódia cautelar do paciente, que veio a ser preso em 16/07/2023, no Estado de Minas Gerais.

Reportam, também, que o juízo coator decidiu, em 08/08/2023, pela transferência do paciente para o Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu, neste Estado.

Alegam os impetrantes constrangimento ilegal, por: ausência de fundamentação na decisão que determinou a transferência do coato; direito do paciente a assistência da família no Estado de Minas Gerais; risco de vida do coato no precário sistema carcerário deste Estado.

Por fim, vem a requerer a concessão da medida liminar, de modo a suspender a decisão que ordenou a transferência do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja cassada a decisão que determinou a transferência do paciente para este Estado, de modo a assegurar a permanência do coato no Estado de Minas Gerais.

Juntaram documentos.

No ID nº 15863059, este Juiz Convocado apreciou e indeferiu a medida liminar requerida. Na mesma decisão foram
solicitadas informações à autoridade coatora e, após, determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

No ID nº 15923329, foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora.

O DD. Procurador de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem (ID nº 16174896).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Cotejando a análise das provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro estarem presentes os motivos autorizadores da concessão da ordem, para a
manutenção do coato preso no Estado de Minas Gerais, próximo à sua família. Explico.

Observa-se que a irresignação da impetrante merece prosperar
, uma vez que foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da instrução dos autos de 1º grau, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante dos Tribunais sobre o tema.

Busca-se, nesta Ação Constitucional,
a cassação da decisão que determinou a transferência do paciente para este Estado, de modo a assegurar a permanência do coato no Estado de Minas Gerais.
Alega o impetrante, ainda, que o Juízo primevo
determinou a transferência do paciente para o Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu, neste Estado
, causando constrangimento ilegal ao paciente.

Pois bem.

Ressalta-se que não se observa, na decisão que decretou o recambiamento do coato para o Estado do Pará, fundamentos suficientes que justifiquem o deslocamento do paciente, haja vista que a jurisprudência consolidou o entendimento de que é direito do réu cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme dispõe o art. 103 da Lei de Execução Penal, e, mesmo que este direito não seja absoluto, está definido pelos Tribunais Superiores que a prisão em proximidade da família merece ser observada, pois atende também ao interesse público e, a uma das finalidades da pena: a ressocialização do preso. Dispõe o mencionado artigo:

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Para melhor entendimento ainda,
passo a transcrever a decisão que determinou a mantença da prisão e a transferência do paciente, nos pontos de interesse (ID nº 15855176):

(...). II – FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de reanálise dos motivos ensejadores do cárcere cautelar, entendo que ainda subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva, para garantir a instrução penal e a ordem pública.

Nesse sentido, a prisão preventiva está prevista no art. 312, do Código de Processo Penal e dispõe: (...).

Após a análise detida do disposto nos autos, em consonância ao dispositivo processual penal, verifico que o pedido de prisão ocorreu no dia 13 de novembro de 2020 e o mandado de prisão expedido no dia 03 de março de 2021, com cumprimento apenas em julho de 2023. Demonstrando-se, então, o regular processamento do feito, não havendo excesso de prazo.

A manutenção da prisão cautelar deve ser realizada sempre que continuarem os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, corroborados com os indícios de autoria e materialidade, bem como o comprovado perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

De início, observo que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme os depoimentos colhidos em sede policial.

Da mesma forma, no caso em concreto, faz-se presente o perigo de liberdade do suspeito, já que, apesar de, atualmente, o denunciado ter apresentado endereço fixo, tentou fugir do distrito da culpa no ano de 2020, quando saiu da casa da vítima e de sua genitora quando o suposto crime foi descoberto por esta, bem como não foi localizado posteriormente para o regular andamento das investigações.

Nesse sentido, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar que o delito foi supostamente praticado durante 05 anos de forma reiterada, aproveitando o denunciado do papel de padrasto de sua enteada para realizar os supostos abusos sexuais no período noturno, bem como no momento em que sua companheira iria exercer atividades laborais

Portanto, diante da situação fática analisada, a conduta perpetrada pelo acusado evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva demonstram não serem suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, caput, do Código de Processo Penal.

III - CONCLUSÃO

Por tudo quanto foi exposto:

1. Mantenho a prisão preventiva do acusado José Lopes de Sousa Júnior, nos termos dos arts. 312, 313, I e 316, todos do Código de Processo Penal. Em consequência:

2. Cite-se o réu pessoalmente para oferecer contestação no prazo legal, cientificando-o também da decisão que manteve sua prisão preventiva.

3. Ciência ao MP e a Defesa desta decisão.

4. Oficie-se à SEAP para realizar o recambiamento do denunciado para o Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu, informando-os também quanto a sua alimentação nutricional diferenciada.

5. Intime-se o MP para que junte aos autos o laudo de exame de corpo de delito feito na vítima, conforme a requisição apresentada no id 23920251 - Pág. 25 Nos termos dos artigos 3º e 4º, do PROVIMENTO 003/2009-CRMB, a presente decisão serve como MANDADO/OFÍCIO. (...).

Como se constata, não há fundamentação suficientemente adequada que justifique a determinação do deslocamento do coato, haja vista que manter o paciente no estado de Minas Gerais, observaria o direito de assistência familiar a que faz jus.

No ID nº
15923329
,
a autoridade coatora prestou informações
, fornecendo esclarecimentos a respeito da imputação delitiva atribuída ao paciente, da tramitação do processo relacionado à presente impetração, destacando que fazendo-se presentes os motivos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, porém, não justificando a necessidade do recambiamento do coato.

Como se observa, denota-se da decisão vergastada que o juízo coator não especificou a fundamentação necessária para o recambiamento do paciente para este Estado, carecendo a decisão coatora de maiores argumentos concretos ao caso em questão.
Portanto, entendo que a autoridade coatora não expôs fundamentação idônea, suficientemente lastreada em dados concretos obtidos nos autos, apto a demonstrar indicativos de motivos hábeis para autorizar o recambiamento do coato.

Como demonstrado, observadas as condições de estrutura administrativa, ou seja, a existência de condições materiais para a permanência do coato em estabelecimento prisional do Estado de Minas Gerais e, não existindo fundamentos para a sua transferência para longe do seio familiar, deve o paciente permanecer na unidade prisional do Estado em que se encontra. Nesse entendimento, colaciono julgado:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PROVISÓRIO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL SITUADO EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. INTERESSE PÚBLICO. FINALIDADE DA PENA. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. ART. 103 DA LEI 7.210/1984. CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS. 1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que indeferiu pedido de transferência do paciente para unidade prisional situada próxima do local de residência de sua família, a despeito da existência de vaga no destino e da disposição de seus familiares em custear todos as despesas necessárias ao recambiamento do preso. 2. Decisão impugnada que indeferiu o pedido de transferência do preso provisório com fundamento na prevalência do interesse público, sobretudo em razão da indisponibilidade de recursos para efetivação da medida e do risco de contágio com o vírus SARS-CoV-2, associado ao deslocamento do paciente e dos agentes públicos eventualmente envolvidos na operação, do Estado do Ceará para o Paraná. 3. Não obstante a jurisprudência tenha consolidado o entendimento de que o direito do preso ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio social e familiar, a teor do disposto no art. 103 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, certo é que os tribunais superiores já definiram que a proximidade da família merece ser prestigiada, eis que atende também ao interesse público e a uma das finalidades da pena, qual seja, promover a ressocialização do preso. Nesse sentido: STF, HC 100087, Rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 09-04-2010; e STJ, HC 357.673/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 06/10/2016. 4. Caso concreto em que as autoridades administrativas, ao serem questionadas sobre a possibilidade de transferência do paciente, não suscitaram outros obstáculos que não a indisponibilidade de recursos financeiros para a efetivação da medida. 5. Verificada a existência de vaga em estabelecimento prisional compatível no Estado do Paraná e tendo a família do paciente se predisposto a custear todas as despesas relativas à transferência do preso, não se enxerga maiores embaraços ao deferimento do pedido. Conquanto a grave crise sanitária pela qual atravessa o mundo e, particularmente, o Brasil, requeira a adoção de cautelas para evitar o contágio e/ou disseminação do vírus SARS-CoV-2, tal fato, isoladamente considerado, não é motivo suficiente para obstar a transferência do paciente, o qual, ainda que encarcerado, encontra-se sujeito à contaminação pelo vírus causador da Covid-19. 6. Uma vez apurado e previamente quitado o custo do recambiamento do preso junto à administração, e não existindo outro empecilho à efetivação da transferência requerida, faz jus o paciente à colocação em unidade prisional próxima ao seu meio social e familiar. 7. Concessão do habeas corpus.

(TRF5. PROCESSO: 08021033320214050000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 06/04/2021).

Por todo o exposto,
pelos fundamentos declinados, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
writ

e
,
no mérito
, CONCEDO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação, determinando a

revogação da decisão que determinou o recambiamento do paciente
para o Estado do Pará.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/02/2024